Tribunal: TJDFT
Processo: 0729852-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0729852-22.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado por advogado constituído em favor de BRUNNO ROBSON ALVES DE ARAÚJO, no qual aponta como ato coator decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal – VEP, que determinou a expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente para início de cumprimento de sentença penal condenatória transitada em julgado que lhe impôs pena privativa de liberdade em regime inicial semiaberto. Alega o impetrante, em síntese, que, nos termos do disposto na Resolução n. 474/2022, do CNJ, o paciente deveria ser intimado a iniciar o cumprimento da pena no regime semiaberto, antes da expedição do mandado de prisão. Requer, então, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do mandado de prisão exarado nos autos no 0406016-82.2023.8.07.0015, até que seja julgada a presente ordem de habeas corpus. Anotada distribuição por sorteio. É o relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a decisão impugnada não contém ilegalidade. Não procede a alegação de que o sentenciado a cumprir pena em regime inicial semiaberto no Distrito Federal deve ser intimado previamente à expedição do mandado de prisão, em cumprimento ao disposto no artigo 23 da Resolução n. 417/2021 do CNJ, modificada pela Resolução n. 474/2022, in verbis: Art. 23. Transitada em julgado a condenação ao cumprimento de pena em regime semiaberto ou aberto, a pessoa condenada será intimada para dar início ao cumprimento da pena, previamente à expedição de mandado de prisão, sem prejuízo da realização de audiência admonitória e da observância da Súmula Vinculante no 56. Citado dispositivo é aplicável à situação prevista na Súmula Vinculante n. 56, isto é, em locais onde não existam estabelecimentos penais adequados para o cumprimento da pena em regime semiaberto, a demandar o resgate da pena em meio aberto, conforme os parâmetros fixados no RE 641.320/RS. Não é o caso, todavia, do Distrito Federal, conforme decidido pelo juízo impetrado e mal compreendido pelo impetrante. Na capital federal há dois estabelecimentos penais destinados ao cumprimento de pena em regime semiaberto: o CIR – Centro de Internamento e Reeducação e o CPP – Centro de Progressão Penitenciária, razão pela qual no Distrito Federal é inaplicável o mencionado art. 23 da Resolução CNJ n. 474/2022. Nesse sentido, os precedentes das três Turmas Criminais do Tribunal: Habeas Corpus. Vara de Execuções Penais do DF. Condenação definitiva. Crimes tributários. Pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos de reclusão. Regime inicial semiaberto. Indeferimento do pedido de suspensão do cumprimento do mandado de prisão para início do cumprimento da pena. Resolução n. 417/2021 do Conselho Nacional de Justiça. Intimação prévia do apenado. Inaplicável no âmbito do sistema prisional do Distrito Federal. Existência de estabelecimentos prisionais destinados ao cumprimento da pena no regime semiaberto - Centro de Internamento e Reeducação e o Centro de Progressão Penitenciária. Consulta de vaga em estabelecimento prisional de outro Estado não possui efeito suspensivo. Cumprimento de pena em local diverso da condenação. Transferência de unidade prisional. Comarca de residência de familiares. Não se trata de direito subjetivo do sentenciado. Conveniência e oportunidade do Juízo das Execuções Penais. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada. (Acórdão 1663802, 07400525920228070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 9/2/2023, publicado no DJE: 24/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. (omissis) 2. Não há ilegalidade na expedição de mandado de prisão para cumprimento de pena em regime semiaberto, uma vez que, no Distrito Federal, há estabelecimentos prisionais adequados a tal regime, de modo que não há ofensa à Súmula Vinculante n.o 56 e não se aplica o artigo 23 da Resolução n.o 417/2021 do Conselho Nacional de Justiça, sendo desnecessária prévia intimação do apenado. 3. Habeas corpus não admitido e ordem não concedida de ofício, por não haver ilegalidade manifesta na decisão que determinou a expedição de mandado de prisão para cumprimento de pena em regime semiaberto. (Acórdão 1737020, 07287344520238070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 3/8/2023, publicado no DJE: 10/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso (omissis) 3. O artigo 23 da Resolução CNJ n. 417/2021, com as modificações feitas pela Resolução CNJ n. 474/2022, é aplicável à situação prevista na Súmula Vinculante no 56, nos locais em que inexistem estabelecimentos penais adequados para o cumprimento da pena em regime semiaberto, quando, então, se faz necessário o resgate da pena em meio menos gravoso, conforme os parâmetros fixados no RE 641.320/RS. 4. A prévia intimação para comparecimento à audiência admonitória, nas localidades sem estabelecimento prisional adequado, ocorre com a finalidade de passar as condições para o cumprimento da pena, o qual se dá por meio do que se convencionou chamar de "regime semiaberto harmonizado", que não passa de uma prisão domiciliar, com ou sem monitoração eletrônica. 5. Considerando que no Distrito Federal há estabelecimentos prisionais adequados ao cumprimento da pena no regime semiaberto, mostra-se correta a expedição do mandado de prisão para o início do cumprimento de pena no referido regime, não se mostrando necessária a intimação prévia do sentenciado. 6. Habeas Corpus admitido em parte. Ordem denegada. (Acórdão 1831107, 07074166920248070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no DJE: 25/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Portanto, na hipótese, não se faz necessária a intimação do paciente para dar início ao cumprimento da pena previamente à expedição de mandado de prisão, uma vez que no Distrito Federal há estabelecimentos prisionais adequados para o cumprimento da pena no regime semiaberto. Com essas razões, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR